Tribunal: TJMT
Processo: 1014290-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014290-15.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação indébita, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), LEANDRO DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 961.512.931-34 (PACIENTE), DELAGADO DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), JORGE LUIZ MARTINS DA SILVA - CPF: 692.643.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLEX DEIVID DE ALMEIDA LOURO (TERCEIRO INTERESSADO), ARI MELO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
. ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXEGESE DO ARTIGO 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PEDIDO PREJUDICADO
.
EXCLUSÃO DE REGISTROS
. SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À LIMPEZA DOS REGISTROS DE INDICIAMENTO. PACIENTE MOTORISTA PROFISSIONAL. MERO PREPOSTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE DOLO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de motorista profissional, investigado pela suposta prática do crime de apropriação indébita de carga de soja (art. 168 do Código Penal).

A defesa sustenta o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o inquérito policial tramitava há mais de três anos sem conclusão, além de apontar a ausência de justa causa, argumentando que o paciente agiu sob ordens de seu empregador.

No curso da ação, o juízo de origem acolheu promoção ministerial e prolatou decisão homologando o arquivamento do feito por falta de provas de autoria e dolo.

Remanesce, contudo, o pedido para exclusão definitiva do nome do paciente dos registros de indiciamento, diante dos prejuízos profissionais experimentados.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a ordem de
habeas corpus
perdeu o seu objeto em razão do arquivamento do inquérito policial na instância de origem, cessando o alegado constrangimento ilegal e se o arquivamento superveniente do inquérito policial, fundamentado na ausência de elementos mínimos de autoria e dolo, autoriza o Judiciário a determinar a exclusão do nome do paciente dos registros de indiciado em órgãos policiais, visando cessar os efeitos estigmatizantes que impedem o exercício de sua atividade profissional.

III. Razões de decidir:

1.

O
habeas corpus
serve para proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

2.

O arquivamento do inquérito policial, homologado judicialmente, encerra formalmente a investigação que se apontava como excessiva ou desprovida de justa causa.

3.

Com o encerramento da persecução penal na fase investigativa, desaparece o interesse processual na análise do trancamento do procedimento, uma vez que a pretensão principal de interromper a investigação já foi alcançada na origem.

4.

O arquivamento do inquérito policial fundado na ausência de indícios de autoria e materialidade, embora encerre a fase investigativa, mantém o registro histórico do indiciamento nos sistemas de segurança pública.

5.

A manutenção do nome do paciente como indiciado em procedimentos que o próprio Estado reconheceu como infundados fere o princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

6.

Prova pré-constituída demonstra que o paciente, na condição de motorista, não detinha o ânimo de assenhoreamento da carga, tendo agido como mero preposto sob ordens diretas de seu patrão.

7.

A existência de registro de indiciamento ativo ou histórico sem justa causa gera impedimentos concretos à subsistência do motorista profissional, impossibilitando sua aprovação por seguradoras de risco e plataformas de transporte.

8.

A intervenção jurisdicional é necessária para assegurar que a eficácia do arquivamento se estenda à remoção da pecha de indiciado, garantindo ao cidadão a plenitude de sua idoneidade documental.

IV. Dispositivo e Tese:

Habeas corpus
parcialmente conhecido e ordem
concedida
.

Tese de julgamento:
1. O arquivamento do inquérito policial na origem, após a impetração de habeas corpus que visava o seu trancamento, configura a perda superveniente do objeto da ação constitucional. 2. Cessado o alegado constrangimento ilegal por fato superveniente, o julgamento do writ deve ser declarado prejudicado, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, no ponto de excesso de prazo do inquérito policial. 3. O arquivamento de inquérito policial por ausência de justa causa autoriza a determinação judicial de baixa nos registros de indiciamento em sistemas policiais. 4.

A manutenção de anotações desabonadoras decorrentes de investigação arquivada por falta de suporte probatório mínimo constitui constrangimento ilegal, especialmente quando prejudica o direito fundamental ao trabalho.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXVIII e LXXVIII, da CF/88; arts. 18, 168, 647, 648 e 659 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
LEANDRO DOS SANTOS SANTIAGO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Nobres/MT, que tem mantido o curso do Inquérito Policial n. 1000714-98.2022.8.11.0030.

Narra que o paciente, motorista profissional, figura como investigado no referido procedimento, instaurado em 02 de setembro de 2022, para apurar a suposta prática do crime de apropriação indébita (art. 168 do Código Penal). O fato refere-se ao transporte de uma carga de soja pertencente à empresa Agro Motta Transportes, que teria sido retida por decisão da empresa contratante RB Logística.

Sustenta, em síntese, que:

1.

O inquérito se arrasta por mais de três anos sem o oferecimento de denúncia ou a realização de diligências substanciais, configurando excesso de prazo irrazoável (Id 357732866, p. 4).

2.

O paciente é mero preposto (motorista), tendo agido em estrito cumprimento de ordens de seu empregador, o Sr. Ary Melo, conforme demonstrado por ata notarial anexa (Id 166279168), o que afastaria o dolo necessário para o tipo penal.

3.

Existe inequívoca inércia estatal, reconhecida inclusive por órgão correicional da Polícia Civil no Relatório n. 2025.7.145241 (Id 357732866, p. 5).

4.

O paciente sofre graves prejuízos profissionais, pois a pendência da investigação impede a obtenção de certidões para novos contratos de frete.

Segundo a narrativa defensiva, o paciente apenas cumpriu ordens de seu contratante (RB Logística), não possuindo qualquer dolo de se apropriar do bem, o que restaria comprovado por ata notarial anexa ao caderno investigativo (Id 166279168).

Assim, em resumo, o beneficiário sustentou o excesso de prazo desarrazoado, destacando que a investigação se arrastava por mais de três anos sem oferecimento de denúncia, com sucessivas e genéricas dilações de prazo concedidas ao Ministério Público. Ressaltou que a manutenção do registro criminal impedia o paciente de exercer sua profissão, ante as restrições impostas por seguradoras de carga.

Pede a concessão da liminar para determinar o imediato trancamento do inquérito ou, subsidiariamente, a suspensão dos atos investigativos. No mérito, requer a confirmação da ordem.

Os documentos que instruem a inicial incluem a cópia integral do Inquérito Policial, boletim de ocorrência n. 2022.134284, sucessivos pedidos de dilação de prazo pelo Ministério Público e a ata notarial com a transcrição de áudios.

A liminar foi indeferida pela decisão de Id 357987379, oportunidade em que se requisitaram informações.

O magistrado de primeiro grau (Id 358034390) informou a tramitação do feito. Posteriormente, em nova comunicação (Id 359671364), encaminhou cópia da decisão prolatada em 09 de abril de 2026, na qual
acolheu a promoção ministerial de arquivamento do inquérito policial
. Naquela decisão (PJE n. 1000714-98.2022.8.11.0030, Id 229485092), o juiz reconheceu a ausência de suporte mínimo quanto à materialidade, autoria e dolo específico, destacando a plausibilidade da tese de problemas mecânicos no transporte.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra (Id 359382851), manifestou-se pela
extinção do feito sem resolução de mérito
, ante a perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus. Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do Inquérito policial. Crime de apropriação indébita.
PERDA DO OBJETO
. Arquivamento do caderno investigativo pelo Parquet, seguido de homologação judicial. Perda superveniente do objeto. Extinção do feito sem resolução de mérito.”

O paciente, em manifestação de Id 359525885, peticionou requerendo o julgamento de mérito da impetração. Argumentou que o simples arquivamento não apaga os prejuízos sofridos pelo paciente e que haveria interesse jurídico no reconhecimento da ausência de justa causa para evitar a reabertura das investigações com base no artigo 18 do Código de Processo Penal.

É o relatório necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
LEANDRO DOS SANTOS SANTIAGO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Nobres/MT, que tem mantido o curso do Inquérito Policial n. 1000714-98.2022.8.11.0030.

Em resumo, o paciente alega ser motorista profissional, figura como investigado no referido procedimento, instaurado em 02 de setembro de 2022, para apurar a suposta prática do crime de apropriação indébita (art. 168 do Código Penal). O fato refere-se ao transporte de uma carga de soja pertencente à empresa Agro Motta Transportes, que teria sido retida por decisão da empresa contratante RB Logística.

Sustenta, em síntese, que o inquérito se arrasta por mais de três anos sem o oferecimento de denúncia ou a realização de diligências substanciais, configurando excesso de prazo irrazoável; que é mero preposto (motorista), tendo agido em estrito cumprimento de ordens de seu empregador, o que afastaria o dolo necessário para o tipo penal; e, que sofre graves prejuízos profissionais, pois a pendência da investigação impede a obtenção de certidões para novos contratos de frete.

Assim, o beneficiário sustentou o excesso de prazo desarrazoado, destacando que a investigação se arrastava por mais de três anos sem oferecimento de denúncia. Ressaltou que a manutenção do registro criminal impedia o paciente de exercer sua profissão, ante as restrições impostas por seguradoras de carga.

Neste contexto, o presente
writ
foi manejado com a finalidade de trancar a investigação criminal que a defesa considerava abusiva, seja pela ausência de dolo na conduta do motorista, seja pelo tempo excessivo de duração sem que o Estado apresentasse uma conclusão definitiva.

O processo penal, orientado por garantias fundamentais, não admite a continuidade de discussões judiciais quando o ato que gerava o gravame desaparece do mundo jurídico por decisão da própria instância que o conduzia.

Conforme informações da autoridade judicial apontada como coatora (Id 359671364), o Juízo da Vara Única de Nobres/MT prolatou decisão homologando o arquivamento do inquérito policial n. 1000714-98.2022.8.11.0030. Ao fazê-lo, a autoridade judiciária fundamentou que os elementos colhidos não eram suficientes para demonstrar o crime de apropriação indébita em relação ao paciente,
in verbis
:

“Vistos.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apuração da suposta prática do delito previsto no art. 168 do Código Penal.

Após a realização de diligências, o Ministério Público promoveu o arquivamento do feito, ao fundamento de que, mesmo após o transcurso de aproximadamente quatro anos e sucessivas dilações de prazo, não foram colhidos elementos informativos suficientes para embasar o oferecimento de denúncia.

Afirmou, em síntese, que, em relação aos investigados
LEANDRO DOS SANTOS SANTIAGO
e
JORGE LUIS MARTINS DA SILVA
, os elementos reunidos não evidenciam apossamento da carga nem o dolo específico exigido para a configuração do crime de apropriação indébita, havendo notícia de problemas mecânicos nos veículos, interrupção do transporte e providências para substituição do motorista.

Destacou, ainda, que
JORGE LUIS MARTINS DA SILVA
faleceu em 29/03/2026.

Consignou que, em relação a
ARI MELO
, identificado nos autos como
ARINILDO RODRIGUES MELLO
, não foram colhidos elementos mínimos aptos a demonstrar apropriação indevida da carga.

Quanto a
ALLEX DEIVID DE ALMEIDA LOURO
, ressaltou que não foi possível qualificá-lo ou localizá-lo, constando seu nome apenas em documento unilateral, sem elementos mínimos de confirmação.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Verifico que assiste razão ao Ministério Público.

Constato que os elementos informativos coligidos no inquérito não revelam suporte mínimo seguro quanto à materialidade delitiva, autoria e dolo específico necessários ao oferecimento de denúncia pelo crime de apropriação indébita.

No tocante a
Leandro dos Santos Santiago
e Jorge Luis Martins da Silva,
observo que a versão de interrupção do transporte por problemas mecânicos, aliada à ausência de elementos concretos de assenhoreamento da carga
, não autoriza
, neste momento,
a formação de justa causa para a ação penal
.

Em relação a Ari Melo, identificado nos autos como Arinildo Rodrigues Mello, verifico que os elementos reunidos também não demonstram, de forma suficiente, sua vinculação dolosa ao delito investigado.

Quanto a Allex Deivid de Almeida Louro, constato que sequer houve sua qualificação ou localização, inexistindo lastro mínimo idôneo para sustentar a persecução penal em seu desfavor.

Registro, ainda, que, quanto a Jorge Luis Martins da Silva, há notícia de óbito em 29/03/2026, circunstância que acarreta a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

Nesse contexto,
ACOLHO
a promoção ministerial e
DETERMINO
o arquivamento do feito, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.

Comunique-se o Gabinete 1 – Segunda Câmara Criminal – Relator Rui Ramos Ribeiro, nos autos do HC no 1014290-15.2026.8.11.0000, acerca desta decisão.

Às providências. Cumpra-se.”

Nesse contexto, observo que a pretensão principal do paciente — o trancamento do inquérito policial — foi atingida por via reflexa através do arquivamento operado na origem. O constrangimento ilegal que se buscava combater, consistente na pendência de uma investigação prolongada, deixou de existir no momento em que o Estado-Juiz colocou fim ao procedimento investigativo.

Com a superveniência da decisão judicial que determinou o arquivamento dos autos na origem (Id. 229485092 do PJe de 1o Grau), cessou a demora injustificada que fundamentava esse tópico da insurgência.

A legislação processual penal brasileira é solar ao tratar de tais situações. O artigo 659 do Código de Processo Penal estabelece que, se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. Trata-se de uma aplicação direta da teoria da perda do objeto por fato superveniente.

A dignidade da pessoa humana e a garantia da duração razoável do processo, previstas no artigo 5o, incisos III e LXXVIII da Constituição Federal, são vetores que protegem o cidadão contra a inércia estatal. No caso dos autos, a demora foi reconhecida e sanada pelo arquivamento, o que restaura o
status
de não investigado do paciente.

O arquivamento de um inquérito policial por falta de provas, embora permita a reabertura mediante o surgimento de novas evidências (Súmula 524 do STF), é o provimento máximo que se pode obter na fase pré-processual quando a autoria ou materialidade são duvidosas. Entrar no mérito da justa causa agora seria um exercício acadêmico desprovido de eficácia prática imediata sobre o
jus ambulandi
.

Ainda, a autoridade judicial apontada como coatora ao prolatar a decisão que acolheu a promoção de arquivamento destacou que em relação ao paciente
Leandro dos Santos Santiago
,
a versão de interrupção do transporte por problemas mecânicos, aliada à ausência de elementos concretos de assenhoreamento da carga
, não autoriza
, neste momento,
a formação de justa causa para a ação penal
.

Portanto, destacou que os fatos ao final da investigação indicaram que o paciente, agindo como motorista e preposto, seguiu orientações técnicas e comerciais de seus superiores, inexistindo o ânimo de tomar para si a carga de soja. Esta conclusão foi acolhida pelo magistrado de piso ao homologar o pedido do Ministério Público.

A submissão do cidadão a um inquérito por aproximadamente quatro anos é, de fato, um fardo pesado. Contudo, uma vez que o fardo foi retirado pelo próprio juízo de origem, a jurisdição deste Tribunal sobre a ilegalidade do prazo torna-se desnecessária.

A função do Poder Judiciário é resolver conflitos reais. Cessada a causa da irresignação, a intervenção do Colegiado carece de utilidade processual. O Direito não socorre a quem já obteve o bem da vida pretendido, ainda que por caminho diverso do inicialmente planejado na impetração.

A concordância com o arquivamento na origem demonstra que o Ministério Público, como
custos legis
, reconheceu que a persecução penal não apresentava viabilidade.

Desse modo, fica evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que
“se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará PREJUDICADO o pedido”
, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade deste remédio heroico; cumprindo registrar, ademais,

esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado sobre o tema em comento, consoante se depreende do acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho assim ementado:

HABEAS CORPUS – CRIME DE RECEPTAÇÃO -

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS – INFORMAÇÕES DE QUE A PREVENTIVA FOI REVOGADA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - WRIT PREJUDICADO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. Se a autoridade apontada como coatora, revogou a prisão preventiva a que estava submetido o paciente, oportunidade em se expediu alvará de soltura respectivo com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o julgamento do pedido manejado em sede de habeas corpus, resta prejudicado, e o processo extinto no estado em que se encontra.
(N.U 1014407-84.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Todavia, no tocante à tese de ausência de justa causa para o indiciamento e para a manutenção do paciente no polo passivo da investigação, entendo que o interesse processual remanesce. O arquivamento na origem foi fundado na insuficiência de elementos informativos, o que, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, permite a reabertura do caderno investigativo se surgirem
"novas provas"
. No caso vertente, a defesa postula um provimento mais amplo.

Passo ao exame do mérito na parte conhecida.

Entro na análise do mérito observando que a função do
habeas corpus
não se esgota na mera liberdade física de locomoção, alcançando também a proteção contra qualquer constrangimento ilegal que fira a dignidade do indivíduo ou seus direitos fundamentais decorrentes de imputações criminais indevidas.

No caso dos autos, restou incontroverso que o inquérito policial foi arquivado na instância de origem. O motivo do arquivamento não foi a prescrição ou outra causa extintiva meramente formal, mas a própria ausência de suporte probatório mínimo quanto ao dolo de apropriação por parte do paciente.

O indiciamento é um ato administrativo que gera repercussões graves. Ele estampa no prontuário do cidadão a condição de suspeito, o que, para um motorista profissional, equivale a uma certidão de inabilitação para o mercado de trabalho de transporte de cargas.

Os documentos anexados ao processo são elucidativos. A ata notarial trazida pela defesa registra que o verdadeiro responsável pelo destino da carga isentou o motorista de qualquer participação decisória, tratando o episódio como uma retenção por suposta dívida comercial entre as empresas envolvidas.

Dessa forma, o paciente atuou como mero instrumento da vontade alheia, sem o
animus rem sibi habendi
exigido pelo tipo penal. A manutenção de seu nome nos registros policiais como indiciado, após tal constatação, revela-se desproporcional e injusta.

A doutrina e a norma processual penal estabelecem que o inquérito deve servir para colher elementos de informação. Se após o Estado conclui que não há provas, a permanência do registro de indiciamento torna-se um fardo ilegal sobre os ombros do cidadão.

O direito ao trabalho é uma garantia constitucional. O paciente comprovou que a Transportadora Gheller e outras empresas do ramo negam-lhe o frete enquanto constar o "apontamento" criminal.

Assim, o arquivamento prolatado na origem deve surtir efeitos plenos. Não basta que o processo pare; é preciso que a mancha administrativa do indiciamento seja removida para que o paciente recupere sua cidadania plena e sua capacidade de sustento.

A inércia estatal durante os anos de investigação reconhecida pela Corregedoria da Polícia Civil no relatório anexo já causou danos suficientes. Prolongar essa situação através da manutenção de registros burocráticos desnecessários seria chancelar uma pena sem processo.

O Ministério Público, na origem, admitiu que a versão de pane mecânica e substituição do motorista era plausível e corroborada pelos documentos fiscais (CT-e n. 518).

Portanto, o indiciamento do paciente foi fruto de uma premissa viciada de responsabilidade objetiva, que o Direito Penal brasileiro rejeita com veemência.

A autoridade judiciária de Nobres/MT, ao homologar o arquivamento, confirmou a falta de justa causa. Entretanto, a baixa nos registros policiais nem sempre é automática ou abrange todos os sistemas de consulta utilizados por empresas privadas de gerenciamento de risco.

É papel deste Tribunal de Justiça assegurar que o constrangimento ilegal cesse em todas as suas vertentes, inclusive na informativa e cadastral.

O princípio da dignidade da pessoa humana impede que o Estado mantenha vivo o estigma de criminoso sobre quem foi investigado sem o mínimo de prova e teve sua conduta reconhecida como atípica pelo próprio titular da ação penal.

Observo que a decisão de arquivamento mencionou expressamente que o paciente não se apossou da carga. Tal afirmação afasta a própria materialidade da conduta delitiva em relação ao paciente.

Por essas razões, a ordem deve ser
concedida
para que os registros de indiciamento sejam definitivamente baixados. A medida não impede a aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal caso surjam elementos novos, mas retira do presente momento a ilegalidade da anotação pendente.

A eficácia do
habeas corpus
deve ser plena para restaurar o
status
de inocente do paciente, removendo os obstáculos que impedem o seu retorno ao mercado de trabalho.

A urgência da medida justifica-se pela natureza alimentar da profissão do paciente, que depende da limpeza de seu nome para voltar a dirigir e sustentar sua família.

Não se trata aqui de invadir a esfera de atribuições da polícia ou do Ministério Público, mas de corrigir uma distorção cadastral que perpetua um dano reconhecido pelo próprio sistema de justiça.

Em suma, demonstrada a atipicidade e a ausência de dolo, a manutenção do nome de Leandro dos Santos Santiago nos registros de indiciados do Inquérito Policial n. 1000714-98.2022.8.11.0030 configura coação ilegal remediável por este instrumento constitucional.

Dessa maneira, a
procedência
do pedido nesta extensão é a medida que se impõe, visando garantir a eficácia dos direitos fundamentais do paciente.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ordem (prejudicado o excesso de prazo) e, na parte conhecida,
CONCEDO-A
para:

DETERMINAR
a imediata exclusão do nome de Leandro dos Santos Santiago dos registros de indiciamento e dos sistemas policiais ativos e históricos (Polícia Judiciária Civil/MT) relacionados exclusivamente aos fatos apurados no Inquérito Policial n. 1000714-98.2022.8.11.0030 da Comarca de Nobres/MT;

ORDENAR
que a autoridade coatora oficie aos órgãos de identificação criminal e inteligência para que procedam à baixa definitiva do referido registro, de modo que o paciente possa emitir certidões de antecedentes criminais sem a anotação deste indiciamento;

CONSIGNAR
que esta decisão visa cessar o impedimento profissional suportado pelo paciente, restaurando sua idoneidade documental perante seguradoras e empresas de transporte.

Expeça-se o necessário com a urgência devida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026